Tribunal: TJSP
Processo: 1040467-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Preliminar. Tese de nulidade do julgado. Sentença que não se afigura extra petita. Nulidade inocorrente. Preliminar afastada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta

Ementa:
Preliminar. Tese de nulidade do julgado. Sentença que não se afigura extra petita. Nulidade inocorrente. Preliminar afastada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Ação cominatória. Pretensão ao restabelecimento de plano de saúde. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Rescisão unilateral do contrato pela seguradora. Inadimplemento por prazo superior a sessenta dias. Incidência do art. 13 da Lei no 9.656/98. A rescisão unilateral por inadimplemento do consumidor está condicionada: I) ao inadimplemento por período superior a sessenta dias; e, II) a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. Operadora de saúde que comunicou o segurado acerca da possibilidade de cancelamento do plano na hipótese de continuidade do inadimplemento, com proposta de acordo e fixação de prazo para o pagamento das prestações vencidas. Subsequente descumprimento do avençado. Efetiva notificação acerca da rescisão do contrato. Ausência de ilicitude ou abusividade na conduta da ré. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040467-37.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALCIDES
JOSE DE OLIVEIRA, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
2
Voto no 28.590
Apelação no 1040467-37.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (10a VC do Foro Reg. II Santo Amaro)
Ação: Obrigação de fazer / Manutenção em plano médico
Apelante: Alcides José de Oliveira
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Preliminar. Tese de nulidade do julgado. Sentença
que
não
se
afigura
extra
petita.
Nulidade
inocorrente. Preliminar afastada.
Plano de saúde. Contrato de assistência médica
e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469
do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas
contratuais que decorre do próprio sistema jurídico
(arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC).
Relativização da 'pacta sunt servanda'.
Ação cominatória. Pretensão ao restabelecimento
de plano de saúde. Sentença de improcedência.
Irresignação. Desacolhimento. Rescisão unilateral
do contrato pela seguradora. Inadimplemento por
prazo superior a sessenta dias. Incidência do art.
13 da Lei no 9.656/98. A rescisão unilateral por
inadimplemento do consumidor está condicionada:
I) ao inadimplemento por período superior a
sessenta dias; e, II) a notificação do consumidor
até o quinquagésimo dia de inadimplemento.
Operadora de saúde que comunicou o segurado
acerca da possibilidade de cancelamento do plano
na hipótese de continuidade do inadimplemento,
com proposta de acordo e fixação de prazo para o
pagamento das prestações vencidas. Subsequente
descumprimento do avençado. Efetiva notificação
acerca da rescisão do contrato. Ausência de
ilicitude ou abusividade na conduta da ré. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
3
Da
r.
sentença
que
julgara
a
ação
improcedente (fls. 287/290), apela o vencido (fls. 307/323) arguindo
preliminar de nulidade do julgado, vez que se mostra extra petita.
Articula que o argumento utilizado, quanto ao
atraso superior a sessenta dias nos últimos doze meses, sequer foi
ventilado pelas partes, muito menos pela apelada, a qual fixou como
ponto controvertido o suporte à rescisão unilateral.
Salienta que a motivação da rescisão unilateral
ancora-se única e exclusivamente no pagamento em atraso das
competências 04 e 05, pagas dentro do prazo de sessenta dias.
No que tange ao mérito, sustenta que:
a) não houve inadimplência de parcelas com
data superior a 60 (sessenta) dias, bem como inexiste notificação
constituindo-o em mora;
b) somente duas parcelas foram consideradas
em estado de inadimplência, de modo que o próprio documento
encartado fixou os limites da discussão de mérito;
c) o inadimplemento da competência 05,
vencida em 12/05/2019 e paga em 12/07/2019, adimplida com prazo
não superior a 60 dias de vencimento, foi o que ensejou por parte da
apelada a rescisão do contrato, portanto, fazendo-o ilegalmente;
d) a apelada em momento algum comprovou
que tenha notificado o consumidor de forma inequívoca, assim
constituindo-o em mora, porquanto a suposta notificação tem
endereço diverso do seu domicílio;
e) o documento de fls. 19 trata-se da ficha
cadastral elaborada pela própria apelada e, portanto, não pode ser
aceito como prova de notificação, tampouco aquele remetido ao
endereço errado, ressaindo que a r. sentença se apoia em premissas
equivocadas e dissociadas da prova documental;
f) a importância de notificar o beneficiário em
mora é assegurar o prazo mínimo de dez dias para a purgação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
4
mora, consoante o que determina a Súmula 94 do TJSP, não se
podendo aceitar que notificação enviada para o endereço errado e
recebida por terceiro tenha o condão de constitui-lo em mora;
g) a situação tem lhe causado profunda aflição,
temor, depressão e angústia, desde que tomou conhecimento de que
seu convênio havia sido cancelado;
h) a apelada foi negligente em cancelar o plano
de saúde sem observar os preceitos legais, trazendo-lhe inúmeros
prejuízos, inclusive de ordem moral;
i) a recorrida deverá ser condenada no
pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a
R$ 12.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Requer o provimento do apelo.
Recurso não preparado e respondido (fls.
328/338).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da higidez da r. sentença de primeiro grau
De plano, cumpre afastar a preliminar de
nulidade do julgado.
É cediço que entre o pedido e a sentença deve
haver efetiva correlação, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou
infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que fora
requerido, na forma do art. 492, caput, do NCPC.
Somente não incide a regra de congruência
entre o pedido e a sentença nas hipóteses que envolvem questões de
ordem pública (cláusulas abusivas, cláusulas gerais, boa-fé objetiva,
função social da propriedade, etc.).
É o escólio dos eminentes Professores
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
5
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT,
10a. ed., nota 3 ao art. 128 e nota 2 ao art. 460).
Na peculiaridade dos autos, a improcedência
da ação não reflete que houvera julgamento fora do pedido.
Ademais, segundo a E. Ministra NANCY
ANDRIGHI, relatora do Recurso Especial 818.614, julgado em j.
26.10.06, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da
sentença,
deve-se
preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar
que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem
desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os
limites pedidos na inicial”.
Não há falar-se, pois, em sentença extra petita.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e da possibilidade de revisão contratual
Vencida a matéria preliminar, trata-se de
relação jurídica que envolve a aplicação do CDC, nos moldes da
Súmula 469 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual declara,
verbis:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde”.
Marque-se que um dos pontos capitais da
tutela jurídica do consumidor finca-se na defesa deste contra práticas
empresariais desleais, enganosas, desproporcionais e ilegítimas.
Esse foi, na verdade, o principal vetor e a
própria razão de ser e existir do CDC, máxime porque o pretérito
modelo de comércio era absolutamente obsoleto à luz dos valores
que permeiam a sociedade pós-moderna.
Além
disso,
as
partes
se
enquadram
perfeitamente na definição do consumidor e do fornecedor do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
6
ainda que se trate a estipulante de pessoa jurídica.
Noutro quadrante, a possibilidade de revisão
dos negócios jurídicos envolvendo planos de saúde é temática
exaurida nos Pretórios.
Com efeito, tal decorre da nova feição do
Direito Civil, que, relativizando a aplicação do princípio do “pacta sunt
servanda”, impõe o diálogo entre a autonomia privada, a boa-fé e a
função social do contrato.
A propósito, lapidar o V. Acórdão relatado pelo
Emitente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, verbis:
“A revisão das cláusulas contratuais pelo Poder
Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé
objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual,
devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio
do pacta sunt servanda” (AgRg no Ag 1383974/SC).
Nesse
tom,
colhem-se
os
seguintes
precedentes do C. STJ: AgRg no REsp 1334008/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 12/08/2014;
AgRg no AREsp 188.198/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 07/11/2013; REsp 1102848/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI
UYEDA, j. 03/08/2010, entre outros.
Na mesma diretriz, o Enunciado 23 do Centro
de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:
“A função social do contrato prevista no artigo 421 do
novo Código Civil não elimina o princípio da autonomia contratual,
mas atenua ou reduz o alcance desse princípio, quando presentes
interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à
dignidade da pessoa humana” (in Theotonio Negrão e José Roberto
F. Gouvêa, Código Civil e Legislação Civil em Vigor, Editora Saraiva,
24a Edição, página 120).
Ressalte-se, ainda, que o contrato de seguro-
saúde é contrato de adesão, no qual não é assegurada ao aderente a
discussão de suas cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
7
Acerca desta temática, preleciona CLÁUDIA
LIMA MARQUES:
“Em matéria contratual, não mais se acredita que
assegurando a autonomia da vontade e a liberdade contratual se
alcançará, automaticamente, a necessária harmonia e equidade nas
relações contratuais. Nas sociedades de consumo, com seu sistema
de produção e de distribuição em massa, as relações contratuais se
despersonalizaram,
aparecendo
os
métodos
de
contratação
estandardizados, como os contratos de adesão e as condições gerais
do contrato. Hoje esses métodos predominam em quase todas as
relações entre empresas e consumidores, deixando claro o desnível
entre os contratantes um autor efetivo das cláusulas, e outro, simples
aderente. É uma realidade social bem diversa daquela do século XIX,
que originou a concepção clássica e individualista do contrato,
presente em nosso Código Civil de 1917” (Novas regras sobre a
proteção do consumidor nas relações contratuais, Revista de Direito do
Consumidor, n. 1, pág. 27).
A incidência da legislação consumerista e a
possibilidade de discussão das cláusulas contratuais, contudo, não
conduzem
obrigatoriamente
à
solução
jurídica
favorável
ao
consumidor, posto que o CDC não é um diploma de mão única.
Da rescisão unilateral por inadimplência
Fixadas essas premissas, dessume-se dos
autos que o consumidor, beneficiário do plano coletivo de assistência
médica fornecido pela apelada, desde 12/04/2013 (fls. 22), ingressou
com ação cominatória visando ao restabelecimento do contrato, à
vista da rescisão por inadimplência.
O segurado admite expressamente que, em
virtude de problemas financeiros e do alto valor do convênio, teve
dificuldades para adimplir as respectivas mensalidades (fls. 02), o que
culminou no indevido cancelamento do contrato.
A apelada alega que o negócio jurídico foi
rescindido nos termos do contrato, em razão de inadimplemento
reiterado do conveniado, batendo-se na tese da legalidade de sua
conduta, mormente porque precedida pela regular notificação do
consumidor.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
8
Como cediço, a Lei no 9.656/98, em seu art.
13, fixa que, verbis:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a
partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas:
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
Acresça-se que a possibilidade de rescisão
unilateral por inadimplência também fora expressamente prevista na
cláusula 23.2.2, do contrato de prestação de serviços (fls. 80).
Na hipótese dos autos, o atraso reiterado no
pagamento das mensalidades do contrato firmado entre as partes é
incontroverso.
Com efeito, o próprio recorrente admite que
“restou incontroverso que o apelante por dificuldade financeira de fato
não efetuou o pagamento de duas parcelas na data de vencimento do
seu plano de saúde, e que por decorrência disso seu plano teria sido
cancelado, assim inconformado com o cancelamento do alusivo plano
de saúde, ingressou com a presente ação” (fls. 313).
Da análise do álbum documental, verifica-se
que o segurado excedeu o prazo legal de 60 dias para pagamento
das mensalidades, tendo sido devidamente notificado para pagamento
das prestações inadimplidas, sob pena de suspensão de seu
convênio médico, a partir de 01/06/2014 (fls. 239; 260).
Ocorre que, diante do não cumprimento do
avençado, sobreviera a rescisão do contrato e a exclusão do
recorrente da apólice, a partir de 08/06/2019 (fls. 335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
9
Nessa medida, não obstante a irresignação do
consumidor, não se vislumbra nenhuma ilicitude ou irregularidade no
procedimento adotado pela apelada, de sorte que a rescisão unilateral
do contrato atendeu à cláusula contratual 23.2.2 (fls. 80), em
consonância ao disposto no artigo 13 da Lei no 9.656/98.
A despeito da negativa de que tenha sido
regularmente notificado, tanto a declaração de permanência
encartada pelo próprio recorrente (fls. 26), quanto a ficha cadastral
apresentada com a inicial (fls. 19) trazem o mesmo endereço para
qual remetida a notificação de fls. 260 (vide fls. 239).
Outrossim, muito embora se apegue à tese de
que o atraso não superou os 60 dias, os pagamentos manifestamente
impontuais restaram comprovados no demonstrativo de fls. 25.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
precedentes desta C. Corte de Justiça:
“Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Ação de
obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Descabimento.
Rescisão
unilateral
com
fundamento
na
inadimplência da estipulante. Inexistência de ilegalidade ou
abusividade. Direito da beneficiária à manutenção das mesmas
condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar e
mediante contraprestação por meio de pagamento de mensalidade
proporcionalmente calculada. Resolução no 19 do Conselho de
Saúde
Suplementar
CONSU.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido” (Apelação no 1004722-88.2016.8.26.0361, 8a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA
LEME FILHO, j. 24/04/2017).
“PLANO DE SAÚDE - Rescisão unilateral do contrato
em virtude de inadimplência - Incontroversa a ausência de
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias
consecutivos - Devidamente cumprida a obrigação de encaminhar
notificação prévia - Validade da comunicação recebida pelo marido
da autora, por se tratar de pessoa de seu convívio familiar, a
garantir sua ciência inequívoca - Regularidade do cancelamento do
plano da autora reconhecida - Ação improcedente - Sentença
reformada - RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1014079-
97.2014.8.26.0576, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELCIO
TRUJILLO, j. 27/01/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040467-37.2019.8.26.0002 -Voto no 28.590
10
“Plano de saúde coletivo - Ação cominatória

Procedência
Inconformismo - Não acolhimento - Denúncia
unilateral do contrato coletivo pela operadora, amparada no
contrato, fundada na inadimplência da estipulante por período
superior a 60 dias Autora que se encontra em meio a tratamento
pós-operatório de tireoidectomia total, tendo em vista diagnóstico de
nódulo tireoidiano com suspeita de câncer - Inexistência de
ilegalidade ou abusividade inerentes à denúncia unilateral do
contrato
coletivo
com
justo
motivo
(...)”
(Apelação
no
1099083-12.2013.8.26.0100, , 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. GRAVA BRAZIL, j. 18/12/2015).
“PLANO DE SAÚDE - Resolução do plano, por parte
da operadora, fundada em inadimplência de mensalidade, por
período superior a 60 dias dentro de 12 meses (art. 13, inc. II, da Lei
9.656/98) - Mensalidades pagas com atraso - Prova de notificação
enviada à autora comunicando-a da inadimplência - Missiva
encaminhada ao endereço declinado pela própria autora na inicial,
sendo despiciendo o seu recebimento "em mãos" - Legitimidade da
conduta da apelante ao cancelar o contrato” (Apelação no
4001900-45.2013.8.26.011, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO EDUARDO RAZUK, j. 11/03/2013).
Na linha dos precedentes colacionados, infere-
se que a denúncia unilateral está amparada no contrato e tem por
fundamento a inadimplência do consumidor, inexistindo, portanto,
qualquer ilicitude ou abusividade na conduta das rés.
Destarte, porque incontroversa a condição de
inadimplente do segurado por mais de 60 (sessenta) dias, e por ser
inequívoca a sua ciência acerca da situação, de rigor reconhecer que
a operadora de saúde agiu em exercício regular de direito.
Afasta-se,
por
conseguinte,
o
pleito
indenizatório.
Juridicamente correta, pois, a r. sentença de
primeiro grau.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator